Tribunal: TJDFT
Processo: 0714606-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714606-62.2024.8.07.0007 RECORRENTE: JOSE MAIA COSTA RECORRIDO: BANCO CETELEM S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. ÔNUS DA PROVA. RÉU. DESINCUMBÊNCIA. TEMA 1.061 DO STJ. AUTENTICIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória c/c Repetição do Indébito c/c Indenizatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir a existência e validade dos contratos cuja autenticidade é questionada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por vícios e falhas na prestação de serviço inerente às atividades que exercem, sendo necessária apenas a comprovação do dano sofrido e do nexo causal, nos termos da teoria do risco do empreendimento. 7. Nos termos do art. 429, II, do CPC, quando houver impugnação à autenticidade de um documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu. 8. O Tema 1.061 do STJ firmou a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).” 9. No caso dos autos, o réu acostou contratos assinados eletronicamente pelo autor, contendo indicação do endereço de IP, geolocalização e com a apresentação de documentos com foto e selfie do contratante, não impugnados em réplica, além de trazer o CPF do assinante, a data em que foi produzida a assinatura e o código hash dos documentos. 9.1. Estes elementos reforçam e evidenciam a autenticidade, integridade e validade jurídica dos contratos assinados, razão pela qual forçoso concluir pela sua validade, conforme exige o art. 10, § 2o, da MP 2.200-2/2001. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido não provido. Sentença mantida. A parte recorrente aponta violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a turma julgadora não teria se manifestado acerca do argumento segundo o qual não houve repasse da primeira operação bancária, o que seria essencial para o reconhecimento da fraude contratual. Argumenta, também, que a decisão recorrida implica afronta ao entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1.061 do STJ, defendendo que, ao impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário, caberia ao recorrido o ônus de provar sua autenticidade. Finalmente, alega que os documentos apresentados pelo Banco foram produzidos unilateralmente e não comprovam a autenticidade dos contratos. As partes pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado SÉRGIO ALESSANDRO DE VASCONCELOS MAIA COSTA, OAB/DF 34.553 (ID 75745672), quanto ao recorrente, e da advogada MARIA DO SOCORRO PERPÉTUO MAIA GOMES, OAB/SP 422270-S (ID 76442066), em relação à parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no REsp n. 2.119.616/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à suposta divergência com o Tema 1.061 do STJ. Isso porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “Da análise dos contratos juntados pela parte ré, observa-se que a assinatura foi realizada com indicação do endereço de IP, geolocalização e com a apresentação de documentos com foto e selfie do contratante, além de trazer o CPF do assinante, a data em que foi produzida a assinatura e o código hash dos documentos. Inclusive, em réplica, o autor não impugnou a selfie e o documento pessoal apresentados na assinatura eletrônica dos documentos, o que acarreta a presunção de que foram, realmente, disponibilizadas pelo próprio apelante. Ademais, conforme se verifica dos documentos de ID’s 71114560 e 71114561, os valores foram efetivamente repassados em favor do autor. Estes elementos reforçam e evidenciam a autenticidade, integridade e validade jurídica dos contratos assinados, razão pela qual forçoso concluir pela sua validade, conforme exige o art. 10, § 2o, da MP 2.200-2/2001 ... Desse modo, o banco apelado se desincumbiu de seu ônus (ID 76442066) (g.n.). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, DEFIRO os pedidos de publicação exclusiva, conforme formulados pela parte recorrente em ID 75745672, e pela parte recorrida em ID 76442066. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029